Tribunal: TJES
Processo: 5001274-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Prestações; Revisão do Saldo Devedor; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001274-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA

APELADO: ELIFAS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, deixando de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios e mantendo o benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da gratuidade de justiça concedida ao autor; (ii) estabelecer se a desistência da ação após a apresentação de contestação impõe a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem a capacidade financeira da parte.

4.
Os documentos juntados demonstram indícios de capacidade econômica do autor, como participação societária em empresa com capital social relevante, inconsistências na declaração de renda e elementos que vinculam sua atuação empresarial, afastando a alegada hipossuficiência.

5.
A contratação de advogado particular, embora não impeça a concessão do benefício, reforça a conclusão pela inexistência de insuficiência financeira quando associada a outros elementos probatórios.

6.
A revogação da gratuidade de justiça produz efeitos retroativos, impondo à parte o pagamento das despesas processuais não adiantadas, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC.

7.
A desistência da ação após a citação e apresentação de contestação atrai a incidência do art. 90 do CPC, impondo à parte autora o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

8.
A atuação do advogado da parte ré, com a apresentação de defesa, caracteriza trabalho efetivo que deve ser remunerado, em observância ao princípio da causalidade.

9.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa revela-se adequada, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC, diante da baixa complexidade da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de acolher a impugnação à gratuidade justiça e revogar a benesse deferida pelo órgão a quo com efeitos retroativos, condenando o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA.
em face da r. sentença do evento 17891439, integrada pela decisão do evento 17891444, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada por
ELIFAS ALVES DA SILVA

em desfavor da ora apelante, homologou o pedido de desistência da ação e extinguiu o feito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, sem condenação em honorários advocatícios, fixando as custas pela parte autora, com suspensão de exigibilidade.

Em suas razões recursais (evento 17891445), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula por vício de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, III, IV e VI, do CPC, por não enfrentar argumentos relevantes apresentados pela ré, especialmente quanto à impugnação à gratuidade da justiça e ao pedido de condenação em honorários sucumbenciais;
(ii)
houve violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, pois os embargos de declaração opostos para suprir as omissões teriam sido rejeitados de forma genérica;
(iii)
a parte autora desistiu da ação após a apresentação de contestação, circunstância que, à luz dos arts. 85 e 90 do CPC, impõe sua condenação ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios;
(iv)
a sentença deixou de analisar provas apresentadas pela ré destinadas a demonstrar a inexistência dos pressupostos para concessão da gratuidade da justiça ao autor;
(v)
a decisão também teria desconsiderado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pela parte, segundo a qual, em caso de desistência após a citação, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa.

Em breve histórico,
ELIFAS ALVES DA SILVA

ajuizou ação revisional de contrato em face de
RESIDENCIAL FAZENDA HZ LTDA.
,

sustentando, em síntese, a existência de irregularidades no contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, postulando pelo reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas e pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O Juízo
a quo
, após oportunizar o contraditório, deferiu o benefício da gratuidade da justiça ao autor (evento 17891380). Posteriormente, o autor peticionou no evento 17891434 requerendo a homologação da desistência da ação, em razão de erro material na indicação do polo passivo da ação.

A requerida/apelada peticionou no evento 17891435 não se opondo ao pedido de desistência do feito, contudo, impugnou a gratuidade de justiça deferida e requereu a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

O magistrado de origem homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, extinguindo o processo sem resolução do mérito. Todavia, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça suscitada pela apelante, de modo que o apelado não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, sendo-lhe imputado apenas o ônus das custas processuais na condição de parte desistente, cuja exigibilidade restou suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, circunstância que motivou a insurgência da apelante.

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pela apelante, a qual não merece acolhimento, uma vez que, embora sucinta, a decisão recorrida enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à concessão da gratuidade da justiça e à homologação da desistência, não se verificando violação ao art. 489, §1º, do CPC, sendo certo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

Ademais, o requerido/apelante, impugna a gratuidade da justiça concedida ao requerente/apelado, afirmando a existência de documentos que infirmam a declaração de hipossuficiência feita pelo recorrido.

Nesse diapasão, é cediço que a simples declaração de hipossuficiência financeira não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nessa hipótese, as provas colacionadas aos autos são insuficientes para assegurar ao apelado o deferimento da benesse, já que não comprovam a sua incapacidade financeira de suportar as despesas processuais.

A apelante juntou aos autos dados de duas empresas em que o apelado figura como sócio-administrador: uma de serviço de entrega (CNPJ n° 39.964.300/0001-26), com situação cadastral inapta por omissão de declarações, e outra com nome empresarial de CONSTRUTORA MALIBULL LTDA (CNPJ n° 35.430.863/0001-83), sendo que esta última possui capital social de R$100.000,00 (cem mil reais).

Cumpre ressaltar que, embora o apelado não apareça mais como sócio-administrador da supracitada construtora, nota-se que o endereço que consta em consulta ao
s
ite
da receita federal se coaduna com o do contrato juntado pelo apelado (evento 17891368), bem como que as imagens retiradas de rede social da empresa (evento 17891377) contém o mesmo número de telefone que o autor indicou em laudo médico do evento 17891364.

Aliás, chama atenção que o apelado tenha indicado renda de R$4.000,00 (quatro mil reais) no contrato de compra e venda do evento 17891368, firmado em 30.08.2019, e juntado aos autos carteira de trabalho em que consta que este recebia remuneração de R$1.979,72 (mil, novecentos e setenta e nove reais e setenta e dois centavos) no mesmo período.

Acrescente-se que o apelado está assistido por advogado particular e litigam em comarca provida pela Defensoria Pública Estadual, circunstância que aliada às demais peculiaridades clarifica a possibilidade de quitação das despesas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, J. 27/06/2017, DJ. 07/07/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Mister ressaltar que a revogação da gratuidade de justiça acarreta a obrigação de pagamento de todas as despesas processuais que não foram adiantadas até então, nos dizeres do artigo 100, parágrafo único, do CPC, porque parte-se “
da premissa de que o beneficiário não fazia jus à gratuidade desde quando a requereu – caso em que a revogação operaria efeitos ex tunc
”
2
.

Pondero que não foi evidenciada a má-fé do apelado capaz de ensejar a incidência da multa prevista no artigo supracitado.

Outrossim, o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Mais especificamente, o artigo 90, do Código de Processo Civil, dispõe que “
proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
”

Via de regra, o pedido de desistência da ação pela parte autora, após citação da parte contrária, enseja a sua condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mormente sopesado que a parte contrária contraiu advogado e se manifestou nos autos. Neste sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.
A desistência do processo atrai a norma do art. 90 do CPC/2015, que atribui à parte que desistiu o ônus pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 3. O comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, importa angularização da relação processual, sendo devidos os honorários advocatícios em seu favor, pela parte autora que desistiu da ação, haja vista que a referida verba tem por escopo remunerar o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.
Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA APÓS A CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência formulado pela parte autora em ação de busca e apreensão, condenou-a ao pagamento das custas processuais remanescentes, mas deixou de fixar honorários sucumbenciais em favor da parte ré. O Apelante sustenta que a sentença violou o disposto no art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) e jurisprudência consolidada, que determinam a imposição de ônus sucumbenciais à parte desistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora que desistiu da ação após a citação deve arcar com os honorários advocatícios da parte ré; e (ii) verificar se o princípio da causalidade justifica eventual responsabilização da parte ré pelos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 90 do CPC dispõe expressamente que, em caso de desistência da ação homologada por sentença, a parte que desiste deve arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em ações extintas sem resolução do mérito por desistência após a citação, é obrigatória a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, especialmente quando houver atuação efetiva do advogado da parte ré
, como no caso em análise. O princípio da causalidade não afasta a aplicação do art. 90 do CPC, pois a angularização da relação processual, com citação válida e manifestação da parte ré nos autos, configura trabalho efetivo do advogado da parte ré, apto a justificar a condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais. No caso concreto, verificou-se que a desistência da ação ocorreu após a citação (pelo comparecimento espontâneo do réu) e apresentação de contestação pela parte ré, configurando movimentação processual relevante e atuação do procurador do Apelante, o que justifica a aplicação do art. 90 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O autor que desiste da ação após a citação da parte ré é responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais, conforme disposto no art. 90 do CPC. O princípio da causalidade não afasta a obrigação do autor desistente de arcar com os ônus sucumbenciais quando há atuação efetiva do advogado da parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.943.130/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.10.2023, DJe de 16.10.2023; TJES, AC 0003923-56.2021.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, publ. 21.11.2024. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5006526-91.2022.8.08.0012, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 13/02/2025).

In casu
, observa-se que o autor realizou pedido de desistência do feito que não foi motivado por transação ou reconhecimento da procedência do pedido pela ré e, uma vez angularizada a relação processual e apresentada defesa pela parte requerida, imperioso o reconhecimento da sucumbência à luz do princípio da causalidade, sob pena de desconsideração do labor do causídico da parte requerida.

Portanto, incontroverso que a extinção do feito decorreu de pedido de desistência da parte autora quando já apresentada contestação pela requerida, não se verificando nenhuma das hipóteses excepcionais previstas nos §§ 1º a 4º do art. 90 do CPC, cabe a ele o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

De tal sorte, nos moldes do artigo 85, §2º e §4º, III, do Código de Processo Civil, reputo adequada a fixação do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para remuneração do causídico no caso concreto, principalmente em virtude da baixa complexidade da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a impugnação à gratuidade de justiça e revogar a benesse deferida pelo órgão
a quo
com efeitos retroativos, determinando o pagamento das custas processuais, e condenar o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

2
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria
In
Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 377.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.